Tribunal: STF
Processo: RE 1587341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE INSUMOS - NECESSIDADE COMPROVADA – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde já é matéria pacificada no âmbito, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer um deles. 
2. A Constituição Federal, em seus artigos 6º, 23, inciso II, e 196, eleva a saúde a um direito social, estatuindo, ademais, ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado da saúde, direito de todos e dever do Estado.
3. Demonstrada a necessidade de fornecimento de insumo, deve o ente público proceder ao seu fornecimento, não podendo a chamada teoria da reserva do possível ser invocada, para o eximir de suas responsabilidades. 
4. Sentença mantida” (fl. 1, e-doc. 9).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta que “a Lei n. 8.080/90 criou o Sistema Único de Saúde, organizando a política pública na área da saúde, dividindo as responsabilidades de cada ente, e fatiando o orçamento estatal de forma correspondente, de modo que a União, os Estados e os Municípios possuem suas responsabilidades regulamentadas pela legislação ordinária, de maneira hierarquizada e regionalizada, em estrita obediência ao art. 198, caput, da CF” (fl. 5, e-doc. 13).

Assevera que “não se afigura justo que o Município de Teresina, que é o ente mais frágil do pacto federativo, seja responsabilizado na esfera judicial por procedimentos de alta complexidade, pois não recebe orçamento para isso, sendo sua responsabilidade administrativa apenas o cuidado da Atenção Básica de Saúde, o que insistimos” (fl. 7, e-doc. 13).

Sustenta que, “considerando que a alimentação solicitado é de alto custo, ou seja, de responsabilidade do Estado do Piauí, o Município de Teresina só deve ser obrigado a fornecer tratamento médico de acordo com a competência que lhe é própria dentro do sistema, tudo em estreita relação com as verbas que lhe são destinadas para tanto, seja pelo Gestor Estadual ou Nacional” (fls. 8-9, e-doc. 13).

Registra que “não se questiona que todo cidadão tenha direito à saúde, tampouco o dever do Estado imposto no texto constitucional, o que se questiona é cobrança indiscriminada das obrigações de competência da União, Estados e Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente” (fls. 9-10, e-doc. 13).

Pede o “provimento do presente apelo, tendo em vista a violação à Magna Carta reformando-se por completo o venerando Acórdão atacado para direcionar o cumprimento da decisão ao Estado do Piauí” (fl. 11, e-doc. 13).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO Art. 1.030, inc. II, do CPC. TEMA N. 793 DO STF. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 793, deixa assente que: ‘os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.
2. Ocorre que, no caso dos autos, embora se tenha presumido que fosse o caso de se fazer incidir o disposto no inc. II, do art. 1.030, do CPC, a verdade é que o acórdão se ajusta ao referido precedente, porquanto bem observa o princípio da solidariedade, entre os entes federados, sem se descurar de ressalvar o direito ao ressarcimento daquele que fora demandado. 
3. Acórdão mantido“ (fl. 1, e-doc. 20).

4. Em juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, ressaltando que: 
“Cumpre salientar, em que pese a superveniência da tese do Tema n. 1.234 do STF, que trata sobre questões de saúde e inicialmente abrangeria o Tema 793/RG, em decisão prolatada em sede de Embargos Declaratórios do paradigma, o Pretório Excelso deliberou que o novo tema seria aplicável apenas quando tratar de ‘medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS’, vejamos: (...).
Por consequência, tratando a lide sobre o fornecimento de FÓRMULA (Peptamen Júnior) e não de medicamento, tem-se que o Tema 1.234, do STF, não se aplica ao caso. 
Assim, ao menos em tese, a decisão objurgada parece estar em conformidade apenas EM PARTE com o entendimento da Suprema Corte, firmado no Tema n. 793, em especial quando não aponta claramente o responsável pelo cumprimento da obrigação, nos termos das regras de repartição de competências, conforme determina o precedente, deixando de apontar o principal prestador e de definir eventual ressarcimento a quem suportou o ônus. 
Dessa forma, tendo em vista que a Colenda Câmara deste TJ-PI tem conhecimento da integralidade do Tema n. 793, do STF, e, ainda assim, não determinou quem deve arcar com o ônus financeiro, cumpridos os requisitos de admissibilidade, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, e determino a sua remessa ao E. Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC“ (fls. 3-4, e-doc. 20).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO

5. Razão jurídica assiste à recorrente. 

A controvérsia posta nos presentes autos é sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento pleiteado.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).
No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.

7. A Fundação Municipal de Saúde afirma que “não se questiona que todo cidadão tenha direito à saúde, tampouco o dever do Estado imposto no texto constitucional, o que se questiona é cobrança indiscriminada das obrigações de competência da União, Estados e Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente” e pede o “provimento do presente apelo, tendo em vista a violação à Magna Carta reformando-se por completo o venerando Acórdão atacado para direcionar o cumprimento da decisão ao Estado do Piauí” (fls. 9-10 e 11, e-doc. 13).

8. Na espécie em análise, ao entender, em juízo negativo de retratação, que “o acórdão não se mostra inconcluso ou impreciso” e que, “envereda pelo tema [793], ainda que adstrito à necessária abrangência” deixando claro que, “a um, a ação podia ser promovida contra o requerente, dado que este se negara, na seara administrativa, a atender o pleito da requerida. A dois, que lhe cabia, por via de consequência, arcar com o ônus da decisão, a despeito da solidariedade existente entres os entes federativos, sem lhe retirar, em tempo algum, o direito a eventual ressarcimento” (fl. 2, e-doc. 20), o Tribunal de Justiça do Piauí não observou a completa e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral. Embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por serem possíveis o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.

A solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).

A definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o tenha feito, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federado indicado discutir nos termos adequados esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025). 

9. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado, sem interrupção, o procedimento médico adequado e a garantia dos insumos.

10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça do Piauí, mantido o fornecimento do tratamento determinado pelo juízo de origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal Federal quanto ao direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências do Tema 793 da repercussão geral.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora